Tribunal: TJDFT
Processo: 0024100-07.2015.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0024100-07.2015.8.07.0007 RECORRENTE: TIAGO RODRIGUES COSTA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PRELIMINARES. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E INTIMAÇÃO DE DECISÃO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A manifestação do representante do réu no sentido de ratificar as provas produzidas em audiência de produção antecipada de provas, na qual o réu não compareceu por desconhecimento da prisão pelo Juízo, confere respeito à ampla defesa, não havendo nulidade a ser sanada. 2. A falta de publicação de decisão resta suprida quando o advogado tem vista dos autos em audiência no dia seguinte à juntada da decisão aos autos. 3. Não se reconhece a participação de menor importância quando testemunhas oculares afirmam ter visto ambos os réus subtraindo os bens da residência. 4. Correta a compensação da confissão espontânea com a reincidência, não havendo que se falar em sobreposição de uma delas. 5. Preliminares rejeitadas. Apelação conhecida e desprovida. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 360 e 370, §1o, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a nulidade absoluta do feito em razão da ocorrência de cerceamento de defesa por não ter sido levado à audiência e por ausência de intimação de decisão interlocutória. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados do STJ e do STF para ilustrar a divergência. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, defende a aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e à indicada ofensa aos artigos 360 e 370, §1o, ambos do Código de Processo Penal. Com efeito, ao assentar pela ausência de nulidade, a turma julgadora assim o fez com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, cujo reexame, imprescindível para a análise da tese recursal, é vedado na presente sede, por força do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). Melhor sorte não colhe o apelo especial quanto às teses de aplicação da atenuante da confissão espontânea e da causa de diminuição de pena referente à participação de menor importância, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “Aplica-se a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal quando a parte deixa de indicar o dispositivo de lei federal supostamente violado pela instância ordinária” (AgRg no AREsp 1605838/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020), bem como que “a falta de particularização do dispositivo de lei federal objeto de divergência jurisprudencial consubstancia deficiência bastante a inviabilizar a abertura da instância especial. Incidência, mais uma vez, da Súmula 284/STF.” (AgInt nos EDcl no AREsp 1569149/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 1o/6/2020). Ademais, “A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF). (...)A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto.” (AgInt no AREsp 1559881/SC, Rel. Ministro OG FERNANDES, DJe 27/2/2020). Além disso, o apelo não comportaria seguimento nesse ponto, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010